Tribunal: TJBA
Processo: 8077788-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8077788-96.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDIMILTON SILVA SOUZA Advogado(s): HERMINALVO EMANUEL MONTEIRO DE LIMA, TIANA RIBEIRO COSTA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUTOR QUE SOFREU FRATURA NAS VÉRTEBRAS LOMBARES L1 E L2 APÓS QUEDA DE LAJE. RECONHECIMENTO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE NÃO HOUVE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL, PERMANECENDO O APELANTE APTO PARA EXERCER SUA ATIVIDADE HABITUAL. AS MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDICADAS PELO PERITO POSSUEM CARÁTER APENAS PREVENTIVO, RELACIONADAS ÀS NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, NÃO REPRESENTANDO LIMITAÇÃO FUNCIONAL PERMANENTE APTA A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE SEQUELA QUE IMPLIQUE DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. O autor, eletricista, sofreu acidente de trabalho em 06/06/2023, consistente em queda de laje, que resultou em fratura das vértebras lombares L1 e L2. Após o período de auxílio por incapacidade temporária, o segurado sustenta que permaneceu com sequelas decorrentes do acidente, as quais reduziram sua capacidade laboral, exigindo maior esforço para o desempenho de sua atividade profissional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se a sequela decorrente da fratura vertebral (CID S32.0) provoca redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado, conforme previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, ou se houve recuperação completa, sem prejuízo funcional para o desempenho da atividade profissional. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido quando, após a consolidação de lesões, persistem sequelas permanentes que reduzam a capacidade de trabalho do segurado; 4. Embora a perícia judicial tenha confirmado o nexo causal e a existência da lesão óssea, concluiu, de forma expressa e fundamentada, que o apelante não apresenta incapacidade nem redução de sua capacidade laboral; 5. As medidas protetivas e a observância de normas regulamentadoras mencionadas pelo perito não caracterizam limitação funcional do segurado. Na verdade, tratam-se de regras de segurança e ergonomia aplicáveis, de forma geral, ao exercício da atividade de eletricista e a outras atividades laborais, destinadas à prevenção de novos acidentes ou agravamentos. 6. Inexistindo prova técnica que comprove a necessidade de maior esforço ou a existência de limitação de movimentos, não estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVOS E TESE: Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: 7. A simples recomendação de observância de medidas protetivas e normas de segurança do trabalho, sem prova de redução efetiva da capacidade funcional ou de necessidade de maior esforço após a consolidação da lesão, não autoriza a concessão do auxílio-acidente. Dispositivos relevantes citados: art. 937, inciso I, CPC, c/c art. 187, inciso I, RITJBA); art. 109, inciso I, da Constituição Federal/1988; arts. 86 e 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91. Jurisprudência relevante citada: Apelação/Reexame Necessário nº 8049978-83.2023.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 12/02/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8077788-96.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante Edimilton Silva Souza e como apelado o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS PRIMEIRA CÂMARA CÍVIL Relator 05